Tribunal: TJBA
Processo: 8003997-58.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003997-58.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NADYANE MENDES CALIXTO MOURA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADO: GABRIELA LOPES AMARAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS CRUZ DE OLIVEIRA FILHO

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – MANUTENÇÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Nadyane Mendes Calixto Moura contra acórdão que negou provimento ao recurso anteriormente interposto. A Embargante sustenta existência de omissão quanto à ausência de sua intimação nos atos processuais que culminaram na alienação de imóvel; contradição na condenação por litigância de má-fé, que reputa desproporcional; e nulidade da venda do imóvel por ausência de outorga uxória.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Define-se se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto: (i) à alegada ausência de intimação da Embargante; (ii) à condenação por litigância de má-fé; e (iii) à suposta nulidade do negócio jurídico relativo ao imóvel.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Não se constataram vícios previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão enfrentou adequadamente os dispositivos legais pertinentes e examinou a ausência de prova da relação jurídica da Embargante com o imóvel alienado. A multa por litigância de má-fé permaneceu justificada diante da conduta processual considerada tumultuária. Também não há cerceamento de defesa, pois não foi demonstrado que a Embargante tomou ciência do processo apenas em 25/07/2024. Os embargos evidenciam mero inconformismo e tentativa de rediscutir o mérito, finalidade incompatível com a via aclaratória.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Embargos conhecidos, mas rejeitados, permanecendo incólume o acórdão recorrido. Tese reafirmada: os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito e somente são cabíveis para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso concreto.

LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 489, §1º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA

TJDFT, Acórdão n. 939704, Processo 20150020310806AGI, Rel. Mário-Zam Belmiro, 2ª Turma Cível, julgamento em 04/05/2016, publicado no DJE de 12/05/2016, p. 220.
STJ, EDROMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, julgamento em 08/05/2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.